Tribunal: TCU
Processo: 037.760/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10959/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso II, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, determinar o arquivamento do processo e ordenar a medida descrita no subitem 1.7 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.760/2019-0 (Representação) 1.1. Interessados: Colaboradores Prestadora de Serviços Ltda. (20.182.828/0001-15); Crafty Brasil Soluções Tecnológicas Ltda. (25.076.424/0001-60); Dois5f Empreendimentos Eireli (29.122.917/0001-40); Markt Tec Servicos em Tecnologia da Informação Ltda. (14.150.830/0001-00) 1.2. Órgão: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ângela Ramos Pinheiro (31.608/OAB-DF); Edna Brito Martins (33.227/OAB-DF). 1.7. Medida: dar ciência dessa deliberação ao Ministério da Economia e ao Departamento da Polícia Federal, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 113, para a adoção de medidas que entender cabíveis quanto à possível utilização indevida e vazamento de informações de agentes de segurança, notadamente da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, no âmbito do Chamamento Público 3/2019, promovido pelo Ministério da Economia.